Tribunal: TJSP
Processo: 1008509-48.2019.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008509-48.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes JOÃO CARLOS ASSEF e SANDRA REGINA GONÇALVES ASSEF, é
agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000 Presidente Prudente Voto no 22945
Fls. 2/7
Voto no 22945
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente
Agravantes: João Carlos Assef e Sandra Regina Gonçalves Assef
Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema -
Sicoob Credivale
Juiz de Direito: Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Agravo interno – Pleito de parcelamento ou, subsidiariamente,
diferimento das custas processuais, formulado no bojo das
razões do recurso de apelação – Indeferimento - Determinação
para recolhimento das custas processuais – Inexistência de
elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar
com os encargos processuais – Precedentes - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno apresentado por João Carlos
Assef e outra, com fundamento no artigo 1.021, do CPC, em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema
SICOOB Credivale, tirado da decisão monocrática proferida por esta
relatoria às fls. 407/410, pela qual foram indeferidos os benefícios do
parcelamento, restando afastado, também, o pleito de diferimento das custas
processuais, ambos formulados no bojo das razões recursais.
Os agravantes buscam reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000 Presidente Prudente Voto no 22945
Fls. 3/7
síntese, insuficiência de recursos, em decorrência de situação deficitária,
ocasionada pela grave crise econômica que assola o país, o que inviabiliza o
pagamento das custas e despesas processuais. Defendem que reúnem, a seu
desfavor, ações judiciais, suficientes a embasar a concessão das benesses
perquiridas. Postulam, por fim, pela reforma da decisão agravada para
concessão do benefício do recolhimento diferido, subsidiariamente,
parcelamento das custas processuais (fls. 01/10).
A agravada ofertou contraminuta às fls. 14/17.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidirmos monocraticamente a questão, lavramos o
seguinte:
“Cuida-se
de
pedido
de
diferimento
e,
subsidiariamente, de parcelamento das custas processuais, formulado pelos
apelantes, no bojo das razões recursais (fls. 161/194).
No tocante ao pleito para recolhimento diferido das
custas, dispõe o art. 5o, caput, da Lei 11.608/03, in verbis:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial (...)”
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual condição
financeira dos apelantes, fora determinada, nesta instância, a juntada de cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000 Presidente Prudente Voto no 22945
Fls. 4/7
da última Declaração de Ajuste Anual apresentada à Receita Federal
(exercício 2020, ano-calendário 2019); bem como cópias dos extratos de
contas bancárias e faturas de cartões de crédito referentes aos últimos três
meses, justificando eventual impossibilidade de cumprimento da determinação.
Conquanto seja o diferimento admissível na espécie
(art. 5o, IV, da Lei no 11.608/2003), deixaram os recorrentes de apresentar
prova idônea acerca de sua momentânea incapacidade financeira.
À luz do disposto em sede de razões de reforma e da
documentação juntada aos autos pelos apelantes (cônjuges), mormente das
declarações de imposto de renda, coligidas às fls. 377/384 e fls. 385/400, nota-
se a referência a rendimentos mensais acima de três salários mínimos
(próximos a R$ 5.500,00 e R$ 10.900,00, respectivamente), montante além do
parâmetro de rendimentos, comumente, utilizado por esta relatoria para fins
de eventual concessão da benesse.
Outrossim, o recorrente João Carlos, supostamente
hipossuficiente, demonstra, por meio da aludida declaração de imposto de
renda, vultoso valor patrimonial, constante de fl. 400 (R$ 7.246.501,79
2.019), ainda que subtraído o considerável montante das “Dívidas e ônus
reais”. Ademais, verifica-se que ambos os apelantes indicaram, por meio das
declarações, às fls. 378 e 386, “Transferências patrimoniais doações e
heranças”, em expressiva quantia (R$ 64.000,00). Verificam-se, ainda, das
cópias dos extratos bancários coligidos, dados referentes a intensas
movimentações (créditos/débitos). Por fim, não se mostra verossímil que o
apelante João Carlos, supostamente hipossuficiente, tenha emprestado a
terceiro, montante próximo a R$ 3.225.000,00 (fl. 210
2018/2019),
inobstante a aventada grave crise econômica que assola o país, sem qualquer
outra fonte de renda, circunstâncias que, somadas, afastam a comprovação da
alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais que deve ser
objeto de prova, por meio de elementos concretos, ausentes no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000 Presidente Prudente Voto no 22945
Fls. 5/7
Tem-se, nesse passo, o desacolhimento do benefício
ante a ausência de demonstração de efetiva necessidade.
Do mesmo modo, não prospera o pleito de
parcelamento previsto no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, porquanto
constitui medida excepcional, que somente se justifica quando as
circunstâncias do caso concreto assim o autorizam, o que não se verifica no
caso em epígrafe.”
Por tais razões, restaram indeferidos os benefícios
pleiteados, determinando-se, ato contínuo, recolhimento das custas
processuais, no prazo de 05 dias, pena de não conhecimento do recurso, nos
termos do disposto no § 1o, do art. 101, do Código de Processo Civil.
Consigno que o comando ora impugnado (parcelamento)
representa análise de pedido de gratuidade da justiça, ainda que parcial,
porquanto previsto nos parágrafos do artigo 98 do Código de Processo Civil,
dispositivo que trata da referida benesse.
O i. jurista Roberto Gonçalves, em seu artigo
denominado “Da gratuidade de justiça no novo CPC”, expõe que “o instituto
do parcelamento, agora previsto no Novo CPC, em última análise,
prestigia o princípio da igualdade, o que era deixado de lado na
Lei 1.060/50, que não conferia ao magistrado um 'meio termo'.”
(https://hgsadvocacia.jusbrasil.com.br/artigos/310845767/da-gratuidade-de-
justica-no-novo-cpc, acessado em 20/3/2017).
Contudo, consoante já consignado, instados a trazer aos
autos documentos que atestassem a alegada incapacidade financeira, os
recorrentes não lograram demonstrar sua condição de hipossuficiência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000 Presidente Prudente Voto no 22945
Fls. 6/7
despeito das alegações constantes em sede de razões de reforma. Não há
elementos seguros que demonstrem, nesse passo, a impossibilidade dos
postulantes de fazer frente ao preparo recursal, a despeito de eventual
desequilíbrio financeiro.
Em casos parelhos, esta C. Corte assim decidiu:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Decisão
interlocutória que indefere gratuidade processual, nos
autos dos embargos à execução pessoa física

Avalistas da empresa devedora principal da cédula de
crédito bancário executada, emitida no montante de
R$ 22.500.000,00 Extratos de conta corrente, faturas
de cartão de crédito e declaração de imposto de renda
que desmentem a alegada hipossuficiência financeira -
Situação de pobreza não demonstrada diferimento -
Pretensão ao recolhimento das custas ao final do
processo ou seu parcelamento - Inadmissibilidade -
ausência de prova da hipossuficiência - Negado
provimento
ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
2206443-22.2018.8.26.0000; Relator(a): Lucila Toledo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba; Data
de publicação: 18/02/2019);
"AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
recorrida, prolatada pelo relator, que acolheu
parcialmente
embargos
de
declaração,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1008509-48.2019.8.26.0482/50000 Presidente Prudente Voto no 22945
Fls. 7/7
repercussão
na
decisão
que
determinou
o
recolhimento do preparo. Indeferimento de pedido de
concessão da gratuidade judiciária e dos pedidos
subsidiários
de parcelamento do
preparo
e
do
diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo. Inconformismo da corré, ora agravante.
Inconsistência. Ausência de elementos suficientes nos
autos para corroborar a alegada hipossuficiência da
agravante.
Decisão
confirmada.
Agravo
manifestamente improcedente. Aplicação da multa
prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1%
sobre o valor atualizado da causa. Negado provimento
ao recurso, com aplicação de multa". Agravo Interno
Cível 1007810-81.2017.8.26.0529; Relator(a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de
Parnaíba; Data do julgamento: 02/04/2019; Data de publicação:
02/04/2019).
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento do pleito de
parcelamento, restando afastado, também, pelos mesmos motivos, o pleito de
diferimento das custas processuais, na forma requerida pelos recorrentes.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora